Tribunal: TJSP
Processo: 2110910-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Embargos recebidos sem a suspensão da execução – Regra geral imposta pelo artigo 919 do Código de Processo Civil, que determina o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo – Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo – Probabilidade do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Embargos recebidos sem a suspensão da execução – Regra geral imposta pelo artigo 919 do Código de Processo Civil, que determina o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo – Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo – Probabilidade do direito não demonstrada – O juízo não está garantido – Decisão mantida.

Recurso não provido.